Tribunal: TJDFT
Processo: 0708896-23.2022.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE IMÓVEL. IMOBILIÁRIA. COBRANÇA DE MONTANTE À GUISA DE “PAGAMENTO DO JURÍDICO”. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ALEGAÇÃO DA AUTORA. DEMORA DA RÉ NO AVIAMENTO DA RESPECTIVA AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. FATO DO SERVIÇO. EXPERIMENTAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DA ALEGADA DEMORA NA PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS EFETIVAMENTE ADIMPLIDOS. CAUSA DE PEDIR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PRESTADORA DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO (CDC, ARTS. 6o, VIII, E 14, §3o, I). IMPUTAÇÃO À RÉ (CPC, ART. 373, II). DESINCUMBÊNCIA. OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. GÊNESE. ELISÃO. DEFEITO INEXISTENTE (CDC, ART. 14, §3o, I). APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).
2. O legislador de consumo, conquanto pontuando e incorporando a teoria da responsabilidade objetiva do prestador ou fornecedor de serviços e produtos, não incorporara a teoria do risco integral, e, assim, defronte imputação de falha na prestação, ao prestador, conquanto afetado pelo ônus probatório de afastar a imprecação de defeito, assiste o direito de eximir-se da responsabilidade indenizatória mediante prova de que, prestado o serviço, não fora defeituoso, e, se ocorrera, não derivara de ato passível de lhe ser imputado (CDC, art. 14, §3o, I e II).
3. Evidenciando a prestadora de serviços que não houvera falha na prestação dos serviços que lhe estavam afetados, em conformidade com os elementos materiais coligidos por ambos os litigantes, rompendo a subsistência de ilícito contratual e nexo causal a enlaçar os supostos danos ocorridos a qualquer fato ou ato de sua autoria, safa-se do ônus probatório que lhe estava afeto de evidenciar que, defronte imputação de defeito na prestação, não houvera a intercorrência, conduzindo à rejeição dos pedidos indenizatórios formulados em seu desfavor pela destinatária da prestação (CDC, art. 14, §3o; CPC, art. 373, I e II).
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.